Tribunal: TJSP
Processo: 1016933-72.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
APELAÇÃO e REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA – ISS – Exercícios de 2004 a 2006 – Autos de infração lavrados contra tomadora de serviços ajustados com dezenas de prestadores – Decadência não caracterizada – CTN, art. 173, inc. I – Imunidade – Benefício que não contempla a substituição tributária nem exime o responsável de cumprir as obrigações acessórias – Alegado equívoco quanto aos

Ementa:
APELAÇÃO e REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA – ISS – Exercícios de 2004 a 2006 – Autos de infração lavrados contra tomadora de serviços ajustados com dezenas de prestadores – Decadência não caracterizada – CTN, art. 173, inc. I – Imunidade – Benefício que não contempla a substituição tributária nem exime o responsável de cumprir as obrigações acessórias – Alegado equívoco quanto aos enquadramentos, quanto à natureza das atividades e aos locais onde os serviços foram prestados – Atividades não tributáveis – Retenção do imposto sobre pagamentos feitos a prestadores – Descabimento – – Ônus da prova que a autora deixou de cumprir – Prevalência da presunção de legitimidade, veracidade e eficácia dos atos administrativos – Fixação da multas em 50% sobre o valor do tributo – Inexistência de confisco – Apelação desprovida – Majorada em 1% a verba honorária imposta à autora – Honorários advocatícios arbitrados por escalonamento no percentual mínimo – CPC, art. 85, parágrafos 2o, 3o, incisos I e II, §4, inciso III e §5o – Sentença parcialmente reformada. Recurso da autora desprovido e recurso oficial parcialmente provido.